Tribunal: TJDFT
Processo: 0734435-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA. SINDSAÚDE. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. OBSTÁCULO. FICHA FINANCEIRA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. EXECUÇÃO COLETIVA. AJUIZAMENTO. SINDICATO.
1. Não há que se falar em suspensão do processo por prejudicialidade externa quando o recurso especial interposto contra o acórdão que rechaçou a tese de prescrição da pretensão executiva coletiva não é dotado de efeito suspensivo e encontra-se retido em decorrência do disposto no art. 542, § 3o, do Código de Processo Civil de 1973.
2. O despacho do juiz que ordena a citação interrompe a prescrição, que somente recomeça a correr da data do ato que a interrompeu ou do último ato do processo.
3. O prazo prescricional de cinco (5) anos para início do cumprimento de sentença que depende do fornecimento pelo devedor de documentos ou fichas financeiras para liquidação do julgado conta-se a partir de 30.6.2017 para as decisões transitadas em julgado até 17.3.2016, por força da modulação de efeitos realizada no Tema Repetitivo n. 880 do Superior Tribunal de Justiça.
4. O ajuizamento da execução coletiva pelo sindicato, na qualidade de substituto processual, interrompe o prazo quinquenal para o início dos cumprimentos individuais, especialmente porque o último ato processual da execução coletiva ainda não ocorreu.
5. Agravo de instrumento desprovido.